Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-47.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LELIS GONCALVES SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.819.409/0001-98 (RECORRIDO), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), JOANA LELIS GONCALVES SANTOS - CPF: 519.505.021-04 (RECORRIDO), HUGO JORDAN GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 036.077.481-44 (RECORRIDO), VALDOMIRO MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 286.718.641-20 (RECORRIDO), BENTO JOSÉ DE ALENCAR (RECORRENTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), GRAZIELLI LOPES DE ALENCAR (RECORRENTE), SONIA MARIA DE ALENCAR LOPES (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AR
RECEBIDO POR TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os reclamantes postulam indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta má prestação dos serviços advocatícios dos requeridos.

2.

Da análise detida dos autos, constata-se que, os reclamados não foram efetivamente citados da presente demanda, uma vez que, o AR de citação (id. 46781034), foi recebido por terceiro de nome CRISTIANO MANTELLI, o qual anexou declaração afirmando ser vizinho de prédio do requerido BENTO JOSE DE ALENCAR, tendo recebido a citação posto que, o escritório deste encontrava-se fechado, contudo, não entregou ao recorrente tal documento (id. 46781069), obtendo ciência da presente ação somente após publicação de sentença no DJE.

3.

A citação, quando promovida por correspondência, com Aviso de Recebimento (AR), deverá ser entregue pessoalmente
ao citando, não sendo admitido o recebimento por
terceiro
, que não seja seu representante legal. Isso porque, a
citação
é condição de eficácia do processo em relação à parte demandada e de requisito de validade dos atos processuais, implicando ainda, na violação ao primado constitucional do contrário e da ampla defesa.

4.

É nula a citação feita mesmo que, em prédio vizinho, a terceiro estranho á lide, tornando nulos todos os atos a ela subsequentes, portanto, imperioso o reconhecimento da nulidade da citação.

5.

Sentença anulada.

6.

Necessidade de retorno à origem.

7.

Inaplicabilidade no caso em análise do disposto no art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil, tendo em vista que o feito ainda não foi triangularizado e, por consequência, não houve a
citação
do Recorrido para apresentar contestação.

8.

Recurso conhecido e provido.

9.

Deixo de condenar os recorrentes em custas, e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que os reclamantes buscam indenização por danos morais e matérias, em razão da má prestação dos serviços advocatícios dos requeridos.

Reconhecida à revelia dos demandados foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, reconheço ex officio a ilegitimidade ativa ad causam do 4o Reclamante e, nos termos do artigo 485, VI, § 3o, do CPC/2015, no tocante à sua pessoa, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Já no que diz respeito ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para:

- CONDENAR solidariamente os Reclamados ao pagamento de uma indenização por danos morais aos Reclamantes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, além de ser rateado de forma igualitária entre os mesmos, deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado;

- CONDENAR solidariamente os Reclamados ao pagamento de uma indenização por danos materiais aos Reclamantes no importe de R$ 11.758,40 (onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), o qual, além de ser rateado de forma igualitária, deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação (artigo 405 do Código Civil).

Por fim, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça almejada pela 1a Reclamante, pois, de forma diversa do que ocorre com as pessoas naturais (artigo 99, § 3o, do CPC/2015), sua declaração de miserabilidade jurídica não goza de presunção de veracidade.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos54 e 55 da Lei no 9.099/95)”.

Inconformada, os recorrentes
,
nas razões recursais, suscitam preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que fora tolhido o seu direito em virtude de sua citação ter sido recebida por terceiro, em prédio vizinho, o que enseja a declaração de nulidade da sentença. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Os autores/recorridos em suas contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020